Tribunal: TJDFT
Processo: 0730310-46.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DANOS MORAIS. OMISSÃO. INEXISTENTE. REVOLVIMENTO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material.

2.O acórdão embargado consignou de forma objetiva e clara que cabe à instituição financeira provar culpa exclusiva de terceiro ou da vítima para eximir-se da responsabilidade civil por fraude em movimentações financeiras. No entanto, o banco quedou-se inerte quando oportunizado pelo d. Juízo singular a produção de prova.

3.No tocante ao dano moral, destacou-se que este é in re ipsa e consiste na impossibilidade de o consumidor usufruir valores que estavam sob a guarda do banco em decorrência da falha na prestação de serviço.

4.Recurso conhecido e desprovido.